Tribunal: TJDFT
Processo: 0734964-42.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. EXASPERAÇÃO PELA NATUREZA DO ENTORPECENTE. SEGUNDA FASE. ATENUANTES. CONFISSÃO E MENORIDADE. ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ. TERCEIRA FASE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ART. 33, §4o, DA LEI 11.343/2006. AÇÃO PENAL EM CURSO. CONFIGURAÇÃO DE HABITUALIDADE DELITIVA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Deve a preliminar de não conhecimento ser rejeitada quando a matéria suscitada se refere ao mérito da questão.

2. Nos termos da jurisprudência do STJ, a análise da quantidade e da natureza da droga, nos termos do art. 42, da Lei 11.343/06 deve ser feita de forma conjunta, não admitindo-se a exasperação da pena com base apenas na natureza da droga, quando a quantidade apreendida é ínfima.

3. Não é permitida a redução da pena abaixo do mínimo legal, na segunda fase de dosimetria da pena, conforme disposto no enunciado sumular no 231 do STJ.

4. O artigo 33, §4o, da Lei 11.343/2006, ao tratar do tráfico privilegiado, previu requisitos para sua concessão, como primariedade, bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas nem integrar organização criminosa.

5. A existência de ações penais em curso pode ser considerada para afastar a figura do tráfico privilegiado se indicarem a habitualidade do agente na prática de atividades criminosas.

6. Preliminar de não conhecimento rejeitada. Apelações conhecidas e desprovidas.